Tribunal: STF
Processo: ARE 1326129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. RE 1.016.605. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Presidência, confirmada em sede de embargos de declaração, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo da recorrente por considerá-lo intempestivo.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade do óbice apontado, já que na decisão agravada “foi considerado como marco inicial do prazo para interposição do recurso excepcional a data de publicação do acórdão que julgou o recurso de apelação, desconsiderando o fato da Agravante ter oposto embargos de declaração, inclusive com fins de prequestionamento, e cuja decisão foi publicada em 17/11/2017”. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante. 
    Decido.
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 708, RE 1.016.605, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 31), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 41) e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2021. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente